Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700486-32.2020.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: ISMAEL POLO MENDES, LOUISE CORDEIRO POLO MENDES, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AIG BRASIL SEGUROS S/A, contra o v. acórdão exarado sob o ID 36275201, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por ISMAEL POLO MENDES e LOUISE CORDEIRO POLO MENDES, para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) para cada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36580313, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.